Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que julgou e condenou o réu pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003). O Ministério Público pugna pelo recebimento do aditamento à denúncia, que imputou a prática do crime previsto no art. 12, caput, c.c art. 16, § 1o, I, ambos da Lei n. 10.826/2003, com novo julgamento. A Defesa sustenta que não há provas seguras de autoria e materialidade do crime de tráfico, requerendo a absolvição com a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD, e alega que inexiste prova de que a arma de fogo seria do réu, pleiteando sua absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o recebimento do aditamento à denúncia com julgamento conforme a nova imputação; (ii) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas para manutenção da condenação ou se deve haver a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD; e (iii) estabelecer se o réu deve ser condenado pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento da denúncia, realizado antes do oferecimento da resposta à acusação, encontra amparo legal, tendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. Estando os fatos devidamente instruídos e a ação em condições de imediato julgamento (causa madura), é possível o julgamento na segunda instância com base na nova imputação prevista no aditamento à denúncia.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudo pericial, apreensão da substância entorpecente, relatos de policiais que flagraram a conduta e apreensão de elementos típicos do comércio de drogas (balança de precisão e dinheiro).
6. As provas dos autos demonstram que as munições e a arma de fogo, com numeração suprimida, eram de propriedade do réu, levando à sua condenação pela prática dos crimes do art. 12, caput, c/c art. 16, § 1o, I, ambos do Estatuto do Desarmamento.

IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar suscitada pela Acusação acolhida. No mérito, recurso da Acusação provido. Recurso do réu desprovido.